Tribunal: TJSP
Processo: 2068059-11.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2068059-11.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A CAIXA SEGURO
SAÚDE, são embargados MASSIMO DOMINICI (ESPÓLIO) e LIDIA TAROZZI
DOMINICI (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2068059-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37997 FLP
2
VOTO No: 37997
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2068059-11.2020.8.26.0002/50000
COMARCA: São Paulo
EMBGTE: Caixa Seguradora Especializada em Saúde S/A Caixa Seguro Saúde
EMBGDOS: Massimo Domicini (falecido) e Outro
FLP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINS INFRINGENTES.
PREQUESTIONAMENTO.
Inadmissibilidade.
Ausência
de
omissão, contradição ou obscuridade. Não merece acolhimento o
recurso cujo objetivo é a modificação da decisão expressada no
acórdão. Não ocorrência de vilipêndio aos artigos 502 e 505 do
CPC.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de f. 466/468, para sustentar: (i) ocorrência de erro material, pois o título
executivo exequendo afastou apenas a limitação dos reembolsos; (ii) a súmula
102 deste E. Tribunal não tem efeito vinculante; (iii) não foram afastadas
exclusões contratuais referentes aos tratamentos não previsto no rol da ANS; (iv)
violação à coisa julgada; (v) busca o prequestionamento dos art. 502 e 505 do
CPC.
É o relatório.
Os embargos não merecem prosperar.
A embargante inovou sua tese de defesa em sede de
cumprimento de sentença para não reembolsar os valores devidos aos
embargados.
Como constou expressamente no acórdão, nos autos
principais o argumento apresentado pela agravante para não efetuar a restituição
integral das despesas foi o de que deveriam ser observados os limites contratuais
de reembolso.
Já em sede de cumprimento de sentença alegou ausência
de cobertura para os tratamentos não previsto no rol da ANS.
Os valores cobrados na ação principal são os mesmos
objeto do cumprimento de sentença e se, em tese, não há cobertura para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2068059-11.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37997 FLP
3
procedimentos que não constam do rol da ANS, a embargante deveria ter
alegado isso na defesa apresentada nos autos principais e não em impugnação
ao cumprimento de sentença.
E, embora a súmula 102 deste E. Tribunal não tenha efeito
vinculante, reflete o entendimento consolidado desta Corte sobre o tema.
Na verdade, houve inovação da tese de defesa, beirando
litigância de má-fé a alegação da embargante de violação a coisa julgada.
Em suma, não há nada a ser esclarecido ou corrigido.
O que alega a embargante configura inconformismo com o
resultado do julgamento.
Existe a pretensa outorga de caráter infringente ao recurso,
o que se reputa inadmissível, eis que absolutamente inadequada a utilização do
recurso integrativo para essa finalidade.
E mesmo com o escopo de prequestionamento, os
embargos devem obedecer aos ditames do art. 1.022 do CPC, e só serão
cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição e/ou obscuridade, ou então para
correção de erro material.
Não houve vilipêndio aos artigos 502 e 505 do CPC como
sustentado pela embargante.
Além disso, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-
se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JAMES SIANO
Relator